Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741015-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISANDRA LEMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por ELISANDRA LEMOS DA SILVA, que deferiu tutela de urgência para determinar o estorno de valor transferido via Pix, no montante de R$ 3.123,14, da conta bancária da autora no Banco do Brasil para sua conta salário no Banco Bradesco, no prazo de 48 horas, sob pena de constrição via SISBAJUD (ID no 247417644, PJe-1). A demanda originou-se de alegação da autora de que, por equívoco, transferiu a integralidade de seu salário para conta de sua titularidade no Banco do Brasil, que se encontrava com saldo devedor, resultando na retenção dos valores. A autora pleiteou a restituição imediata da quantia, alegando risco à sua subsistência. O agravante sustenta, em suas razões recursais (ID no 76572359), que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao conceder tutela de urgência sem a oitiva prévia do banco e sem prova inequívoca dos fatos. Argumenta que a autora não demonstrou os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito, conforme exige o art. 300 do CPC. Defende que a retenção decorreu de saldo devedor existente na conta e que a autora possui dívida ativa com a instituição, inclusive referente ao contrato FIES. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido em dobro (ID no 76615802). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 76690547. Sem Contrarrazões. Compulsando os autos do feito originário, verificou-se que o mesmo foi sentenciado. É o relato do necessário. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que o processo já fora devidamente sentenciado na data de 10/11/2025 (ID no 256258766 PJe-1), julgando procedente o pedido inicial para condenar o banco a devolver o valor retido e ainda em dano moral no montante de R$ 10.000,00, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador